Tribunal: TJMT
Processo: 1027390-71.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027390-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial, Constrangimento ilegal (art. 146)]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), ELIZIANE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 037.663.421-93 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KETILLY RAIANE SILVA DE SOUZA - CPF: 703.633.711-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS TAVARES MENEZES - CPF: 057.370.301-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA CRUZ MATOS - CPF: 045.818.831-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN PULQUERIO DA SILVA - CPF: 063.446.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EULLER FRANCO FLEXA DA FONSECA - CPF: 047.887.271-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON ANZIL DA SILVA - CPF: 032.753.031-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GALBER LEONARDO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 068.937.491-71 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVELLY NATALIA SANTOS MATOS - CPF: 703.675.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEFFERSON DE ALMEIDA SOARES - CPF: 036.582.851-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DE ARAUJO - CPF: 703.632.251-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA - CPF: 703.677.421-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MICHEL SOUZA DA SILVA - CPF: 067.168.831-69 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZA CRISTINA COSME CARVALHO - CPF: 007.268.631-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAN APARECIDO DEL NEGRO CARDOSO XAVIER - CPF: 042.482.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL DA SILVA CAMARGO - CPF: 040.264.531-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIA DOMINGAS DA SILVA - CPF: 031.927.371-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Operação “devastate”. Prisão preventiva. Pedido de substituição por prisão domiciliar. Mãe de filhos menores de 12 anos. Ausência de comprovação da imprescindibilidade da genitora. Gravidade concreta da conduta imputada. Suposta participação em organização criminosa. Situação excepcional. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra ato judicial que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar. A paciente encontra-se custodiada preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, no contexto de investigação da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, com atuação estruturada na região. A defesa sustenta constrangimento ilegal, ao argumento de que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, estando o genitor temporariamente impossibilitado de assumir os cuidados, e aponta equívoco na decisão impugnada, por concluir pela reiteração delitiva com base em fatos anteriores à concessão da prisão domiciliar anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do disposto nos artigos 318, V, e 318-A, ambos do Código de Processo Penal, considerando a condição da paciente de mãe de duas crianças menores de 12 anos e as circunstâncias específicas do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se amparada em fundamentação idônea, porquanto presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, evidenciados em elementos concretos das investigações que apontam, em tese, a participação da paciente em organização criminosa estruturalmente organizada e dedicada ao tráfico de drogas, circunstância que revela a gravidade da conduta imputada e a necessidade da medida extrema.

4. Nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, é possível substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente for mãe de criança menor de 12 anos, previsão que foi reforçada pelo artigo 318-A, ao estabelecer a substituição como regra. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, assentou que a medida não é absoluta, podendo ser afastada em hipóteses excepcionalíssimas, desde que a negativa esteja devidamente fundamentada em elementos concretos do caso.

5. Não há constrangimento ilegal na decisão que indefere a prisão domiciliar quando não demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da genitora aos cuidados dos filhos menores, sobretudo se as crianças também residem com o pai e não se verifica situação de abandono ou desamparo.

6. A via estreita do
habeas corpus
não comporta a dilação probatória necessária para exame aprofundado da cronologia dos fatos. Ademais, tratando-se de crimes permanentes, como o tráfico e a associação para o tráfico, a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência dos riscos da atividade criminosa, e não apenas pela data de ocorrência dos fatos.

7. A natureza hedionda dos crimes imputados — tráfico e associação para o tráfico —, ainda que não baste isoladamente para afastar a prisão domiciliar, pode ser considerada em conjunto com outros elementos do caso para caracterizar situação excepcional que autorize a negativa do benefício.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco autorizam automaticamente a substituição por prisão domiciliar.

9. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta imputada à paciente e do risco efetivo que sua liberdade representa à ordem pública.

IV. Dispositivo e teses

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos menores. 2. A gravidade concreta da conduta imputada justifica a manutenção da prisão preventiva, ainda que a paciente seja mãe de crianças menores de 12 anos”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, V, e 318-A; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1018340-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 5.9.2025; TJMT, HC 1027506-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 12.9.2025; TJMT, HC 1021803-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 31.7.2025; TJMT, HC 1027528-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 8.9.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Claudionor Antonio Chaves de Lima, em favor de
Eliziane Maria de Oliveira
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos autos do Comunicado de Mandado de Prisão n. 1001082-96.2025.8.11.0032, expedido em razão do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032.

A prisão cautelar foi decretada para apuração da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, imputados à paciente e a outros 25 (vinte e cinco) corréus (Id. n. 306831876, pp. 45-47; Id. n. 306845882, pp. 192-209).

O impetrante alega, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da negativa judicial à substituição da prisão preventiva por domiciliar. Sustenta que ela é mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos, conforme comprovam os documentos anexados, e que o genitor das crianças encontra-se impossibilitado de prestar-lhes os cuidados necessários nos meses de agosto e setembro de 2025, em virtude de sua participação em campanha de vacinação, conforme declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Rosário Oeste/MT.

Argumenta que o indeferimento fundamentou-se em premissa fática equivocada, ao concluir que a paciente teria persistido na prática criminosa mesmo após ter sido beneficiada com prisão domiciliar anterior, quando, na realidade, os fatos que ensejaram a prisão atual (9.12.2024) são anteriores à concessão do benefício no outro processo (26.5.2025). Ressalta, ainda, que a revogação da prisão domiciliar anterior deu-se em 1º.7.2025 por excesso de prazo no envio do inquérito ao Ministério Público, e não por descumprimento de condições ou prática de novos delitos.

Pleiteou, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, com ressalva de que tais medidas não incluam o monitoramento eletrônico (tornozeleira). No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem (Id. n. 306831857).

A liminar foi indeferida (Id. n. 307288356). A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo o contexto da prisão preventiva e os fundamentos da decisão que negou a substituição pela domiciliar (Id. n. 308706392).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem (Id. n. 310258872).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço da impetração.

A controvérsia central deste
writ
consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, formulado pela paciente com fundamento no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trechos da decisão proferida no Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032, que decretou a custódia cautelar da paciente, bem como da decisão proferida no Comunicado de Mandado de Prisão n. 1001082-96.2025.8.11.0032, na qual o Juízo impetrado indeferiu a substituição da prisão preventiva por domiciliar:

“(...) 1. Cuida-se de Representação Policial pela
REPRESENTAÇÃO POR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA E APREENSÃO
, devidamente secundada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial n. 127.4.2025.25356.

Aduz a Autoridade Policial que o aludido Inquérito Policial foi instaurado a partir da análise de dados telemáticos extraídos mediante utilização do software CELLEBRITE, conforme laudo n.º 214.2.16.9067.2025.004753-A01, com autorização judicial número 1000032-35.2025.8.11.0032, tratando-se do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada como gerente da facção criminosa denominada Comando Vermelho, pois a mesma organiza, guarda e abastece os faccionados e região com entorpecentes. Tal autorização judicial teve origem com a investigação em desfavor de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides, sendo acusada na participação do homicídio de Jaime Mateus Pereira Ormonde.

Na extração de dados, é possível verificar que ‘Docinho’ manteve diálogos privados e em grupo sobre o gerenciamento do comércio de entorpecentes, possibilitando, através de análise, cruzamento de dados cadastrais e informações policiais, mapeando toda atuação do Comando Vermelho voltada ao tráfico de drogas na região.

(...)

De acordo com a representação, a investigação teve origem a partir da quebra de sigilo e extração telefônica do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada gerente (ID. 202127314 – fls. 02), suposta responsável da Orcrim pela cidade de Rosário Oeste/MT e região; sendo possível identificar, através das investigações a cadeia hierárquica da associação criminosa, estruturada em ‘dona da quebrada’, ‘gerente geral da região’, ‘gerente local’ (município), ‘irmãos’ (faccionados em cargo de disciplina) e ‘lojistas’ (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Em análise das diversas conversas, individuais e em grupos (ID. 202127323 – fls. 26/34) mostrou-se evidente a instalação da Organização criminosa Comando Vermelho nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, bem como colacionado os contatos dos integrantes do grupo (ID. 202127323 – fls. 35/46) com atuação de faccionados que obedecem a uma estrutura hierárquica e a normas impostas pela ORCRIM (ID. 202127323 – fls. 47 e ss), afirmando a existência de fortes indícios de que os investigados representados integram o referido grupo.

Para dificultar a abordagem policial, os investigados utilizavam estratégias de dissimulação da atividade criminosa, tais como o fracionamento de drogas, fornecimento de números telefônicos, utilização de vulgos, divisão de funções, rotatividade de membros, incluindo monitoramento da atividade policial nos bairros onde atuam.

No que tange às funções, a Autoridade Policial relatou que o grupo divide-se de forma hierárquica, composta ‘dona da quebrada’, ‘gerente geral da região’, ‘gerente local’ (município), ‘irmãos’ (faccionados em cargo de disciplina) e por fim os ‘lojistas’ (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Diante disso, passo a individualizar a conduta dos representados
:

(...) Da representada ELIZIANE MARIA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Leize’, segunda conta das investigações preliminares (ID. 202127645 – fls. 161 e 172; ID. 202127323 – fls. 92), trata de integrante responsável em transportar o dinheiro das vendas de entorpecentes e buscar drogas, no município de Cuiabá/MT. Tal conduta é corroborada por conversas com ‘Docinho’, na qual há troca de fotos de pacotes contendo dinheiro, bem como determinações quanto à contabilidade. Sendo a pratica rotineira, pois ‘Sandrinha’ menciona em outra conversa que Eliziane e seu esposo sabem onde devem fazer a entrega do dinheiro.

(...)

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante no Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito, bem como se verifica em ID. 202127323 – fls 173, em transcrição de mensagens onde mencionam que ‘
quem manda no Estado é o Comando
’
.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle do Estado nas regiões abaladas pelas práticas delitivas perpetradas pelo Comando Vermelho.

(...)

Nesse sentido, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os representados integram organização criminosa estabelecida neste Estado, especificamente nos municípios acima indicados, configurando o crime insculpido nos artigos 33 e 35, descritos na Lei 11.343/2006.

Outro fato de registro é que a facção criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, posto que mesmo com integrantes presos, ainda se mantem em atividade delitiva. Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um ‘Estado Paralelo’ com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

(...)

Verifica-se ainda que a gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, posto que limitará a continuidade dos delitos, já que a investigação em curso releva intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Assim os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, uma vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos caracterizadores da imposição.

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas.

Assim sendo, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados, mormente diante dos riscos de reiteração delitiva e de destruição e ocultação de provas.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria de alguns representados, visando restabelecer a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de: (...) 4.ELIZIANE MARIA DE OLIVEIRA (...)

Ante o exposto, nos termos do
art. 240, §1º, alíneas ‘b’, ‘d’, ‘e’, ‘h’ e §2º, do CPP
,
DEFIRO
o pedido de
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e PESSOAL
, da seguinte pessoa, nos seguintes endereços: (...) 4. ELIZIANE MARIA DE OLIVEIRA · CPF: 037.663.421-93 · Nascimento: 04/11/1987 · Filiação: Valdete De Oliveira Gos · Endereço: Rua Travessa Primavera, Bairro Alto, Rosário Oeste/MT. LOCALIZAÇÃO -14.81891,-56.43302 (...)

Ainda,
DEFIRO
a
quebra do sigilo telefônico de dados de celulares eventualmente apreendidos em poder dos investigados durante a execução da ordem de busca e apreensão,
para acesso e extração de dados em relatório, de quaisquer dados (ligações, fotografias, vídeos, mensagens de texto e áudio) (...)” (Id. n. 306845882, pp. 192-209).

“(...) No presente caso, a investigada alega se enquadrar na hipótese prevista no inciso V, vez que possui filhos menores de 12 anos de idade. Requerendo assim a concessão de prisão domiciliar.

Ocorre que no parágrafo único do referido artigo, tal substituição depende de requisitos idôneos para concessão. Contudo, no presente caso, não restou demonstrado ser a paciente a única responsável pelos cuidados da criança, condição para concessão do benefício da prisão domiciliar pretendido, tendo em vista que suas filhas residem também com o genitor, e mesmo tendo informado que o mesmo está em atividade laborativa externa, não é o bastante para comprovar a imprescindibilidade da concessão da prisão domiciliar em seu favor.

Vale salientar que a defesa em audiência de custódia informou que a custodiada já teria se beneficiado na prisão domiciliar recentemente. Entende-se, portanto, que mesmo sendo beneficiada anteriormente, continuou a prática de ilícitos, demonstrando ainda a cautelar como ineficaz para garantia da ordem pública. Nesse sentido, não podendo ser concedida a prisão domiciliar pelo simples fato de possuir filhos menores.

Assim traz a jurisprudência: (...)

Ademais, tratando-se de crime hediondo que prevê pena máxima superior a 4 (quatro) anos incabível a aplicação de medidas diversas da prisão.

Por fim, salienta-se que a existência de filhos menores não pode ser utilizada como escudo para a reiteração delitiva, sendo imprescindíveis provas que demonstrem a necessidade da genitora aos cuidados dos filhos, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar formulado pelo acusado
ELIZIANE MARIA DE OLIVEIRA
, ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal (...)” (Id. n. 306831876, pp. 45-47).

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos das investigações policiais realizadas no âmbito da operação “Devastate”, que apontam sua suposta vinculação à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, atuante nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, estruturada de forma hierárquica e voltada ao tráfico de drogas.

Segundo consignado na decisão, a paciente seria responsável por “transportar o dinheiro das vendas de entorpecentes e buscar drogas, no município de Cuiabá/MT”, conduta corroborada por conversas interceptadas com outra investigada, nas quais há registro de troca de fotos de pacotes contendo dinheiro, bem como determinações relacionadas à contabilidade (Id. n. 306845880, pp. 50; Id. n. 306845882, pp. 17-58).

Tais elementos demonstram a presença do
fumus comissi delicti
, consistente na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão constritiva fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada e do risco de reiteração delitiva, tendo em vista a suposta atuação da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico.

Nesse contexto, a prisão preventiva mostra-se justificada e em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal, afastando-se, portanto, alegação de constrangimento ilegal.

O núcleo da impetração, como visto, consiste no pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no artigo 318, V, do Código de Processo Penal, em razão de a paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 anos.

O mencionado dispositivo legal prevê:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

(...)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

Já o artigo 318-A do mesmo diploma, incluído pela Lei n. 13.769/2018, dispõe:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.

No caso, é incontroverso que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos — Karolayne, nascida em 6.3.2014, e Nathalya, nascida em 15.7.2019 —, conforme demonstram os documentos juntados (Id. n. 306831876, pp. 18 e 20).

Todavia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, embora tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 anos, ressalvou as chamadas “situações excepcionalíssimas”, nas quais o benefício pode ser negado, desde que haja fundamentação idônea.

No caso em tela, o indeferimento baseou-se em três fundamentos: (i) ausência de prova idônea de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados das filhas menores; (ii) suposta reiteração delitiva mesmo após concessão anterior de prisão domiciliar; e (iii) natureza hedionda do crime imputado, cuja pena máxima supera quatro anos.

Quanto ao primeiro fundamento, observa-se que não há nos autos comprovação inequívoca da imprescindibilidade da genitora aos cuidados das filhas. Embora tenha sido apresentada declaração da Secretaria Municipal de Saúde de Rosário Oeste/MT, atestando que o genitor das crianças estaria em campanha de vacinação na zona rural entre 4.8.2025 e 27.9.2025, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar situação de abandono ou desamparo, sendo plausível que outros familiares prestem a devida assistência às menores nesse período.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE CONCRETA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS. ORDEM DENEGADA.

(...) A prisão domiciliar exige prova idônea da imprescindibilidade da mãe aos cuidados do filho menor de 12 anos, o que não se verifica quando as crianças estão sob a guarda de familiares aptos e protegidas dos riscos inerentes ao ambiente do tráfico (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1018340-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 5 de setembro de 2025; data de publicação: 5 de setembro de 2025).

No tocante à alegada reiteração delitiva, a defesa sustenta equívoco na cronologia fática, afirmando que os delitos apurados na presente investigação (9.12.2024) seriam anteriores à concessão da prisão domiciliar no processo anterior (26.5.2025). Todavia, a aferição dessa tese exige exame aprofundado da sequência temporal dos fatos, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória. Ademais, tratando-se de crimes permanentes, como tráfico e associação para o tráfico, a contemporaneidade da prisão deve ser aferida à luz da persistência do risco da atividade criminosa, e não exclusivamente pela data dos fatos narrados.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

(...) A contemporaneidade da medida cautelar não se confunde com a data do fato criminoso, mas sim com a atualidade dos fundamentos que justificam a necessidade da prisão, os quais permanecem válidos no caso concreto (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1027506-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 12 de setembro de 2025; data de publicação: 12 de setembro de 2025).

Por fim, a natureza hedionda dos delitos, embora não seja suficiente, por si só, para afastar a aplicação do artigo 318-A do Código de Processo Penal, pode ser valorada em conjunto com os demais elementos para caracterizar situação excepcional que justifique a negativa do benefício.

Nesse contexto, considerando a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, consistente na suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atribuição específica de transportar valores e entorpecentes, bem como a ausência de prova inequívoca da imprescindibilidade da genitora aos cuidados das filhas menores, entendo que não há constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

A propósito, esta Corte já decidiu que:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MULHER RESPONSÁVEL POR FILHO MENOR. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES ANTERIORES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

(...) 3. A prisão domiciliar pode ser excepcionada quando presentes fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública, como reiterado pelo STF no HC 143.641/SP.

(...) 6. A reiteração pelo crime de tráfico de drogas, equiparado a crime hediondo, autoriza a segregação preventiva mesmo à luz do art. 318-A do CPP, diante de situação excepcional justificada por elementos objetivos dos autos (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1021803-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 31 de julho de 2025; data de publicação: 31 de julho de 2025).

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS EXCEPCIONAIS. ORDEM DENEGADA.

(...) 4. A substituição por prisão domiciliar nos termos do art. 318 do CPP exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do acusado aos cuidados da criança, o que não se verifica na hipótese (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1027528-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 8 de setembro de 2025; data de publicação: 8 de setembro de 2025).

Ressalte-se, ainda, que condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco autorizam, automaticamente, a substituição por prisão domiciliar. Esse é o entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), verifica-se que, diante da gravidade concreta da conduta imputada e do risco efetivo à ordem pública, tais providências não se mostram adequadas ou suficientes para acautelar o processo, impondo-se a manutenção da custódia preventiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Eliziane Maria de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025